Tribunal: TJES
Processo: 0001187-23.2021.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001187-23.2021.8.08.0062

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE PIUMA

APELADO: GIZELLE FRAZAO CECON

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA – APELAÇÃO CÍVEL – RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PIÚMA – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA – GRATIFICAÇÃO REGÊNCIA DE CLASSE – VIGÊNCIA DA LEI MUNICIPAL Nº 1.345/2007 – FÉRIAS E ADICIONAL DE 1/3 – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RETROATIVA – RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO – RECURSO ADESIVO PROVIDO.

1.
O deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça, previstos na Lei nº 1.060/1950 e no CPC, pressupõe a simples alegação da parte requerente no sentido de não possuir condições financeiras de arcar com as despesas processuais
lato sensu.
Preliminar rejeitada.

2.
Não houve revogação da Lei nº 1.345/2007 pela Lei 1.969/2013, de modo que está em plena vigência, assim como os direitos que dela decorrem. Assim, é assegurada à servidora pública municipal, vinculada ao quadro de magistério, a percepção da gratificação de 20% (vinte por cento) incidente sobre o vencimento base a título de incentivo à docência (Lei nº 1.345/2007), bem como o reconhecimento dos seus reflexos no décimo terceiro salário, férias e 1/3 de férias.

3.
Quanto ao pagamento das férias e 1/3 de férias sobre a base de 45 (quarenta e cinco) dias, em que pese o Município alegue que teria efetuado o pagamento nos moldes pleiteados no ano de 2021, isto não o exime de pagar a quantia relativa aos anos anteriores, devendo ser observado o quinquênio prescricional. Tratando-se de título ilíquido, o quantum e o período devido deverão ser apurados em posterior fase de liquidação de sentença.

4.
Diante da previsão expressa constante nos arts. 96 e 97, da Lei Municipal nº 1.840/11 e o art. 3º, da Lei Municipal nº 1.345/2007, o pagamento das férias e o seu correspondente adicional (1/3 de férias) deve ocorrer tendo por base a incidência da gratificação de regência de classe recebida pela servidora apelada/apelante, inclusive com relação ao mês de janeiro de cada ano, período de férias concedido pela municipalidade aos servidores públicos da área da educação. Precedente TJES.

5.
O reconhecimento da prescrição quinquenal não acarreta sucumbência recíproca, vez que tão somente extinguiu as parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu a propositura da ação, não havendo que se falar, portanto em parcial procedência da ação originária. Precedentes STJ.

6.
Recurso do Município conhecido e não provido. Recurso adesivo provido. Remessa necessária prejudicada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE PIÚMA e, por outro lado, dar provimento ao apelo adesivo interposto por GIZELLE FRAZÃO CECON, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0001187-23.2021.8.08.0062

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE PIUMA

APELADO: GIZELLE FRAZAO CECON

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA,
recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
e
APELAÇÃO ADESIVA
interpostos pelo
MUNICÍPIO DE PIÚMA

e por
GIZELLE FRAZÃO CECON
, respectivamente,

em face da r. sentença de id. 8510304, proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara da Comarca de Piúma que, nos autos da
ação d
e conhecimento
proposta em face da primeira apelante
,

julgou parcialmente procedente os pedidos na exordial para:

a) condenar o Município de Piúma a pagar a autora a gratificação prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007, pelo período que esteve no exercício de regência de classe, observado o quinquênio prescricional anterior à propositura da ação, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença.

b) condenar o Município de Piúma a pagar a diferença do 13° (décimo terceiro) salário, acrescido da gratificação prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007, do período em que autora esteve no exercício de regência de classe, observado o quinquênio prescricional anterior à propositura da ação, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença.

c) condenar o Município de Piúma a pagar a diferença do adicional das férias e adicional de 1/3 de férias, acrescido da gratificação prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007, do período em que autora esteve no exercício de regência de classe, observado o quinquênio prescricional anterior à propositura da ação, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença.

d) condenar o Município de Piúma a pagar a diferença do adicional de férias, retroativo, observando 45 (quarenta e cinco) dias do salário normal do servidor, do período em que autora esteve no exercício de regência de classe, observado o quinquênio prescricional anterior à propositura da ação, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença.

e) condenar o Município de Piúma a pagar as férias, referente ao período aquisitivo de 2017, com acréscimo de extensão de carga horária.

f) declarar a prescrição dos créditos resultantes da relação de trabalho relacionados ao período anterior à 29.10.2016, na forma do art. 133, inciso I, da Lei nº 1.840/2011.

Em suas razões (Id. 8510304), o primeiro apelante requer, em síntese,
(i)
a revogação da gratuidade de justiça;
(ii)
a exclusão da condenação ao pagamento da gratificação de regência de classe, bem como os reflexos em décimo terceiro e férias e 1/3 de férias, prevista na Lei 1345/2007, uma vez que a referida lei foi revogada tacitamente pelos Estatutos do Magistério publicados posteriormente – Leis Municipais 1865/2012 e 1969/2013;
(iii)
a improcedência do pedido de férias e 1/3 de férias sobre 45 (quarenta e cinco) dias, uma vez que estes foram efetivamente recebidos no ano de 2021, conforme ficha financeira;
(iv)
a improcedência do pedido de férias e adicional sobre a extensão de jornada;
(v)
a modificação do dispositivo da sentença de primeiro grau para parcialmente procedente tendo em vista o acolhimento da prescrição quinquenal;
(vi)
que a condenação dos honorários e custas seja feita proporcionalmente, sob pena de violação ao artigo 86 do CPC;

Contrarrazões no id. 8510307 pelo desprovimento do recurso.

Em seu apelo adesivo (Id. 8510308),
GIZELLE FRAZÃO CECON
alega que na r. sentença, o d. Juízo de origem analisou

o reconhecimento dos direitos da servidora com relação ao recebimento da gratificação de regência de classe (Lei municipal nº 1.345/2007),

seus reflexos no 13º salário e férias,

cálculo de férias sobre 45 dias e tão somente os reflexos de extensão de carga horária nas férias referente ao período aquisitivo do ano de 2017, de modo que deixou de examinar o recebimento de diferenças financeiras com relação aos demais períodos.

O Município, apresentou contrarrazões (Id. 8510311) pugnando pelo desprovimento do apelo adesivo.

Em id. 9082457, a d. Procuradoria de Justiça Cível informa não ser hipótese que justifique sua intervenção.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.,

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0001187-23.2021.8.08.0062

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE PIUMA

APELADO: GIZELLE FRAZAO CECON

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA,
recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
e
APELAÇÃO ADESIVA
interpostos pelo
MUNICÍPIO DE PIÚMA

e
GIZELLE FRAZÃO CECON
, respectivamente,

em face da r. sentença de id. 8510304, proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara da Comarca de Piúma que, nos autos da
ação d
e conhecimento
proposta em face da primeira apelante
,

julgou parcialmente procedente os pedidos na exordial para:

a) condenar o Município de Piúma a pagar a autora a gratificação prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007, pelo período que esteve no exercício de regência de classe, observado o quinquênio prescricional anterior à propositura da ação, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença.

b) condenar o Município de Piúma a pagar a diferença do 13° (décimo terceiro) salário, acrescido da gratificação prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007, do período em que autora esteve no exercício de regência de classe, observado o quinquênio prescricional anterior à propositura da ação, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença.

c) condenar o Município de Piúma a pagar a diferença do adicional das férias e adicional de 1/3 de férias, acrescido da gratificação prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007, do período em que autora esteve no exercício de regência de classe, observado o quinquênio prescricional anterior à propositura da ação, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença.

d) condenar o Município de Piúma a pagar a diferença do adicional de férias, retroativo, observando 45 (quarenta e cinco) dias do salário normal do servidor, do período em que autora esteve no exercício de regência de classe, observado o quinquênio prescricional anterior à propositura da ação, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença.

e) condenar o Município de Piúma a pagar as férias, referente ao período aquisitivo de 2017, com acréscimo de extensão de carga horária.

f) declarar a prescrição dos créditos resultantes da relação de trabalho relacionados ao período anterior à 29.10.2016, na forma do art. 133, inciso I, da Lei nº 1.840/2011.

Em suas razões (Id. 8510304), o primeiro apelante requer, em síntese,
(i)
a revogação da gratuidade de justiça;
(ii)
a exclusão da condenação ao pagamento da gratificação de regência de classe, bem como os reflexos em décimo terceiro e férias e 1/3 de férias, prevista na Lei 1345/2007, uma vez que a referida lei foi revogada tacitamente pelos Estatutos do Magistério publicados posteriormente – Leis Municipais 1865/2012 e 1969/2013;
(iii)
a improcedência do pedido de férias e 1/3 de férias sobre 45 (quarenta e cinco) dias, uma vez que estes foram efetivamente recebidos no ano de 2021, conforme ficha financeira;
(iv)
a improcedência do pedido de férias e adicional sobre a extensão de jornada;
(v)
a modificação do dispositivo da sentença de primeiro grau para parcialmente procedente tendo em vista o acolhimento da prescrição quinquenal;
(vi)
que a condenação dos honorários e custas seja feita proporcionalmente, sob pena de violação ao artigo 86 do CPC;

Contrarrazões no id. 8510307 pelo desprovimento do recurso.

Em seu apelo adesivo (Id. 8510308),
GIZELLE FRAZÃO CECON
alega que na r. sentença, o d. Juízo de origem analisou

o reconhecimento dos direitos da servidora com relação ao recebimento da gratificação de regência de classe (Lei municipal nº 1.345/2007),

seus reflexos no 13º salário e férias,

cálculo de férias sobre 45 dias e tão somente os reflexos de extensão de carga horária nas férias referente ao período aquisitivo do ano de 2017, de modo que deixou de examinar o recebimento de diferenças financeiras com relação aos demais períodos.

O Município, apresentou contrarrazões (Id. 8510311) pugnando pelo desprovimento do apelo adesivo.

Em id. 9082457, a d. Procuradoria de Justiça Cível informa não ser hipótese que justifique sua intervenção.

Pois bem.

De plano, no que se refere à impugnação à gratuidade de justiça, o
MUNICÍPIO DE PIÚMA
alega que a parte autora não é hipossuficiente nos termos do art. 98 do CPC, pois aufere renda mensal aproximada de R$ 3.000,00 (três mil reais).

De início, esclareço que o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça, previstos na Lei nº 1.060/1950 e no CPC, pressupõe a simples alegação da parte requerente no sentido de não possuir condições financeiras de arcar com as despesas processuais
lato sensu.

De tal modo, o pedido de gratuidade da justiça só pode ser ilidido mediante a existência de fundadas razões com as respectivas provas das alegações. Nesse sentido, transcreve-se a norma constante do §§ 2º e 3º do art. 99 do Código de Processo Civil:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. §3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Logo, a fim de obter a revogação do benefício concedido, caberia ao Município o ônus de demonstrar a suficiência financeira daquele que pretende litigar sob o amparo da gratuidade judiciária.

Entretanto, em meu sentir, não há elementos suficientes para afastar a presunção que milita em favor da apelada, sendo de rigor a manutenção da gratuidade da justiça. Apesar de o Município alegar que é servidora pública, os documentos juntados revelam a condição de hipossuficiência, notadamente por receber rendimentos líquidos mensais entre R$ 2.000,00 a R$ 4.000,00.

Assim,
rejeito a impugnação ao pedido de gratuidade judiciária.

Cinge-se a controvérsia recursal em aferir se
GIZELLE,
servidora pública, que ocupa o cargo de Efetivo de Professor PA V, faz jus à gratificação, seus reflexos previstos na Lei Municipal nº 1.345/2007, os acréscimos de extensão de carga horária no pagamento das férias e se esta Lei se encontra em vigor.

Depreende-se dos §§1º e 2º, da Lei 4.657/1942 (Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro) o instituto da revogação, sendo ela em sua forma expressa ou tácita:

Art. 2º Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue.

§ 1º
A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior.

§ 2º A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes,
não revoga nem modifica a lei anterior.

A doutrina, por outro lado, dispõe sobre três tipos de revogação, sendo elas: (i) expressa; (ii) tácita ou (iii) por assimilação. A primeira, decorre de uma declaração expressa a respeito da revogação da Lei anterior, a tácita decorre de uma antinomia ou incompatibilidade entre as normas, já a revogação por assimilação resulta de uma inteira regulação da matéria
1
.

Diante de tal cenário, convém verificar se houve a revogação da Lei municipal nº 1.345/2007 em razão da superveniência de outras Leis.

A Lei municipal nº 1.345/2007 dispõe sobre as gratificações aos servidores efetivos com funções pedagógicas, no exercício de atividades de planejamento educacional, supervisão e orientação escolar, da seguinte forma:

Institui as gratificações que especifica.

[...]

Art. 2º
O servidor efetivo com funções pedagógicas, no exercício de atividades de planejamento educacional, supervisão e orientação escolar, perceberá gratificação de 20% (vinte por cento)
incidente sobre o seu vencimento base, a título de incentivo.

A Lei municipal nº 1.865/2012, por sua vez, dispõe sobre
“estatuto e o plano de carreira e remuneração do magistério público municipal de Piúma”
, e revoga as disposições em contrário, bem como as Leis nº 775 de 20 de maio de 1999, 779 de 31 de maio de 1999, 806 de 26 de outubro de 1999, 1.077 de 20 de fevereiro de 2004, 1.078 de 20 de fevereiro de 2004, 1.213 de 30 de março de 2006, 1.419 de 05 de março de 2009, e 1.526 de 31 de dezembro de 2009.

Já o atual “plano de carreira do magistério” foi editado pela Lei municipal nº 1.969/2013 e estabeleceu
o estatuto e o plano de carreira e remuneração do magistério público municipal de Piúma
, revogando a mencionada Lei nº 1.865/2012.

Diante disso, apesar dos argumentos do Município, a Lei municipal nº 1.969/2013 somente dispõe a respeito de “gratificação de função” quanto às funções de diretores escolares, bem como apenas revoga disposições em contrário, especialmente a Lei 1.865/2012 e suas alterações.

Vejamos:

CAPÍTULO XV

DA GESTÃO DAS UNIDADES ESCOLARES

[...]

Art. 58 –
O servidor que for nomeado aos cargos de Diretor Escolar,
pode optar por perceber seus vencimentos no cargo efetivo, acrescido de 30% do salário do cargo em comissão
a título de gratificação de função.

[...]

Art.104. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário, especialmente a Lei 1865/2012 e suas alterações posteriores.

Destarte, não se vislumbra, no caso em tela, qualquer incompatibilidade deôntica, antinomia, ou mesmo uma revogação por assimilação entre a Lei 1.345/2007 e a Lei 1.969/2013. Ademais, em certidão expedida pelo próprio Poder Legislativo Municipal de Piúma de 02 setembro de 2021 (fl. 40 dos autos de origem), consta que a Lei 1.345/2007
“[...]
não foi revogada expressamente até a presente data
”,
ou seja, a norma está em plena vigência, assim como os direitos que dela decorrem.

Dos dispositivos acimas transcritos, portanto, é assegurada à servidora pública municipal, vinculada ao quadro de magistério, a percepção da gratificação de 20% (vinte por cento) incidente sobre o vencimento base a título de incentivo à docência (Lei nº 1.345/2007), bem como o reconhecimento dos seus reflexos no décimo terceiro salário, férias e 1/3 de férias.

Quanto ao pagamento das férias e 1/3 de férias sobre a base de 45 (quarenta e cinco) dias, o Município alega que teria efetuado o pagamento, nos moldes pleiteados, no ano de 2021. Inobstante isso, o fato de que tenha sido comprovado o pagamento no ano de 2021 não exime o Município de pagar a quantia relativa aos anos anteriores, devendo ser observado o quinquênio prescricional.

Entretanto, trata-se de título ilíquido e, portanto, o
quantum
e o período devido deverão ser verificados em posterior fase de liquidação de sentença.

No mesmo sentido, julgou em caso análogo esta c. Primeira Câmara, do qual se extrai do voto condutor, de relatoria da Des. Janete Vargas Simões o seguinte trecho:

[...]
Contudo, trata-se de título ilíquido, por meio do qual a definição do quantum devido está condicionada a fase de liquidação de sentença, momento no qual será verificado se o valor que deveria ter sido pago foi, de fato, quitado pelo Município no ano de 2021, assim como, encontra-se a remuneração de férias e 1/3 de férias sobre a extensão de carga honorária e a alegada incorporação da gratificação aos vencimentos do servidor.
[...]

(TJES; ApCiv 0001235-79.2021.8.08.0062; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 05/06/2024)

No que se refere à remuneração de férias sobre a extensão de carga horária, tal ponto foi objeto dos recursos de ambas as partes, motivo pelo qual, neste particular, passo a apreciá-los conjuntamente.

Como visto, o d. Juízo de origem, na r. sentença, condenou o Município de Piúma a pagar as férias referentes ao período aquisitivo de 2017, com acréscimo de extensão de carga horária.

Neste ponto, pretende a autora/apelante o reconhecimento para todos os exercícios indicados na inicial, não somente o período de 2017. Por outro lado, o Município alega que a extensão de jornada não é paga no período em que concedidas férias ao servidor.

Consta dos autos que a extensão de jornada foi lançada nas fichas financeiras dos seguintes meses e anos (fls. 80 a 87 – dos autos físicos):

ANO DE 2017

MARÇO, SETEMBRO e NOVEMBRO

ANO DE 2018

MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO,

OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO.

ANO DE 2019

FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO,

SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO.

ANO DE 2020

FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL

A sentença, acertadamente, reconheceu que:
“No caso, tratando-se de contraprestação pelo serviço comum da servidora, observada a ampliação da jornada prevista na lei, isto é, de retribuição pecuniária pelo efetivo exercício de cargo ou função pública, a extensão da jornada subsome-se à noção de vencimento básico. Desta forma, se servidora estava trabalhando com carga horária ampliada (pág. 159 do pdf), autorizada pela Secretaria Municipal de Educação (art. 47 da Lei 1.969/2013), com retribuição pecuniária com base no vencimento, esse valor deverá incidir no cálculo de suas férias e no adicional de forma proporcional.”

Nessa linha, diante da previsão expressa constante nos arts. 96 e 97, da Lei Municipal nº 1.840/11 e o art. 3º, da Lei Municipal nº 1.345/2007, o pagamento das férias e o seu correspondente adicional (1/3 de férias) deve ocorrer tendo por base a incidência da gratificação de regência de classe recebida pela servidora apelada/apelante, inclusive com relação ao mês de janeiro de cada ano, período de férias concedido pela municipalidade aos servidores públicos da área da educação.

Nesse sentido:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. ÔNUS DA PROVA. BENEFÍCIO MANTIDO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. FÉRIAS E ADICIONAL DE 1/3. PERÍODO DE FÉRIAS. PAGAMENTO DEVIDO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL RETROATIVO. [...] 4.
Conforme expressa previsão na legislação municipal, o pagamento das férias e o seu correspondente adicional (1/3 de férias) deve se dar tendo por base a incidência da gratificação de regência de classe recebida pela recorrida/recorrente, inclusive com relação ao mês de janeiro de cada ano, período de férias concedido pela municipalidade aos servidores públicos da área da educação.
[...] (TJES; Apelação Cível 0001224-50.2021.8.08.0062; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Rel. Des.ª Marianne Judice de Mattos; Julgado em: 18/07/2024)

Assim, tal como requerido pela autora, o cálculo das férias deverá observar todo período aquisitivo considerando o vencimento acrescido das vantagens pecuniárias constantes, respeitado o lapso do prazo prescricional, não somente o exercício de 2017 como fixado na sentença, devendo os valores e cálculos corretos do quantum devido serem apurados na fase de liquidação de sentença.

Por fim, o Município entende que os honorários devem ser fixados proporcionalmente, bem como que a sentença deveria ter sido julgada parcialmente procedente, porquanto o d. o Juízo de origem declarou a prescrição dos créditos resultantes da relação de trabalho relacionados ao período anterior à 29.12.2016.

Não obstante os argumentos trazidos, tenho que o magistrado
a quo
decidiu com acerto, eis que o reconhecimento da prescrição quinquenal não acarreta sucumbência recíproca, vez que tão somente extinguiu as parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu a propositura da ação, não havendo que se falar, portanto, em parcial procedência.

Nesse sentido é o entendimento do STJ,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECONHECIMENTO, SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO OCORRÊNCIA. 1.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que “o reconhecimento da prescrição quinquenal não implica sucumbência recíproca”
(AgRg no REsp 1.000.707/PB, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 05/11/2009, DJe 30/11/2009). 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp n. 499.827/CE, relator Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/5/2014, DJe de 28/5/2014.)

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECONHECIMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO OCORRÊNCIA.
ART. 21 DO CPC. APLICABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. FIXAÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO PREVISTO NO § 3º DO ART. 20 DO CPC. POSSIBILIDADE. QUANTUM. REVISÃO. EXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS. MATÉRIA PREJUDICADA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
3. O reconhecimento da ocorrência da prescrição quinquenal não acarreta sucumbência recíproca, uma vez que o pedido foi julgado procedente, extinguindo-se tão-somente as parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu a propositura da ação. Por conseguinte, aplica-se, à hipótese, o disposto no parágrafo único do art. 21 do CPC.
4. Afastada a sucumbência recíproca, resta prejudicado o exame da questão pertinente à compensação dos honorários. 5. Recurso especial conhecido e parcialmente provido (STJ – REsp: 916543 RS 2007/0006052-0, Relator: Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Data de Julgamento: 10/06/2008, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2008)

Ante o exposto,
CONHEÇO
ambos os recursos, mas
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo
MUNICÍPIO DE PIÚMA

e, por outro lado,
DOU PROVIMENTO
ao apelo adesivo interposto por
GIZELLE FRAZÃO CECON,
para reformar em parte a sentença, nos termos da fundamentação supra.

Julgo prejudicada a Remessa Necessária.

É como voto.

1
SGARUI. Adrian. Revogação. Enciclopédia jurídica da PUC-SP. Celso Fernandes Campilonuo. Alvaro de Azevedo Gonzaga e André Luiz Freire (coords.). Tomo: Teoria Geral e Filosofia do Direito. Celso Fernandes Campilongo. Alvaro de Azevedo Gonzaga. André l.uiz Freire (coord. de tomo). I. ed. São Paulo: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. 2017. Disponível em:
http://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/127/edicao-l/revogacao

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual do dia 19/08/2024 a 23/08/2024:

Acompanho o voto do Eminente Relator.